Tribunal: TJMT
Processo: 0016821-71.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016821-71.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENEAS OLIVEIRA LIMA FILHO - CPF: 707.014.589-68 (EMBARGANTE), HIROSHI OKAJIMA - CPF: 299.174.098-15 (EMBARGADO), VERA LUCIA LOPES OKAJIMA - CPF: 968.456.601-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ARGUIÇÕES ACLARATÓRIAS FEITAS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSOS FUNDADOS EM SIMPLES INCONFORMISMOS DAS PARTES COM O DESFECHO DECISÓRIO DESFAVORÁVEL – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENÉAS OLIVEIRA LIMA FILHO,

contra o v. acórdão
proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0016821-71.2015.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – Várzea Grande/MT que, à unanimidade, desproveu o recurso e manteve a r. sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito.
(Id. no 96339974).

A embargante aduz
que “em detida análise dos autos, depreende-se que a sentença prolatada pelo juízo a quo, e mantida por esta Corte Estadual, foi extra petita, ou seja, concedeu algo diferente do pleiteado pelo Autor”
.

Afirma que
“os pedidos da exordial foram ‘a total procedência desta Ação de Usucapião Urbano, para declarar o domínio do Requerente sobre o imóvel usucapiendo’, bem como a citação dos confiantes e a notificação dos representantes das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e dos eventuais interessados – conforme ditava a lei vigente (Código de Processo Civil de 1973).”
(cf. id. no 118022988)

Repisa que
“ainda que a magistrada de piso entendesse pela necessidade de homologação do acordo, esta não poderia ter determinado a extinção da lide com resolução de mérito, uma vez que o objeto da ação não foi exaurido e, principalmente, o pedido do Autor não foi apreciado.”
, portanto, o julgamento

“extra petita” deveria ter sido pronunciado de ofício pela e. Câmara.

Lado outro, alega ainda que,
“ao condenar o Apelante ao pagamento nas custas no julgamento proferido, os d. Desembargadores deixaram de estabelecer a suspensão de sua exigibilidade, uma vez que o Recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita – conforme consta da decisão de ID 96339969, em que lhe foi deferida a benesse”.
(cf. Id. no 118022988)

Ao final, prequestiona a matéria e pede que os embargos sejam acolhidos para sanar a omissão em relação ao julgamento
extra petita
da sentença, visto que matéria de ordem pública e faça constar no dispositivo do acórdão a suspensão da cobrança ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC. (cf. Id. no 118022988)

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Cito trecho do aresto embargado:

(...) Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENÉAS OLIVEIRA LIMA FILHO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião
”

(Número Único 0016821-71.2015.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra HIROSHI OKAJIMA e sua esposa VERA LÚCIA LOPES OKAJIMA, homologou o acordo celebrado pelas partes e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC (cf. Id. no 96339974).

O apelante aduz que “
os apelados não fizeram oposição ao pedido de usucapião, muito pelo contrário, foi feito um acordo onde concordaram com a procedência do pedido
”, e por isso sustenta que deve ser expedido mandado de averbação para registro da usucapião da área de 456,79 m
2
, matriculado sob n° 7.669 junto ao 5o SRI do Município de Cuiabá/MT, de modo que, sob esses fundamentos, pede seja provido o recurso para que seja ordenada a expedição do competente mandado de averbação da usucapião junto à matrícula do imóvel.

(...)

Em síntese, é o relatório.

Voto

A petição inicial foi instruída com cópia de um “
Termo de Acordo
” extrajudicial datado de 11.03.2015, subscrito pelos apelados e pelo agente da Defensoria Pública - Núcleo de Regularização Fundiária, ali constando que, em relação aos imóveis integrante do “Loteamento Terra Nova”, entre os quais o imóvel objeto da presente ação, os réus “acordam e concordam, RECONHECER a posse antiga dos ocupantes (...),
concordando
com o lapso prescricional para fins de USUCAPIÃO por parte dos mesmos”, dispondo, ainda, que os ocupantes dos imóveis ficavam “ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE responsáveis pelos débitos destes imóveis (...) referentes ao IPTU, ainda que anteriores à ocupação” (destaques originais mantidos – cf. Id. no 96339968 - pág. 2).

Os apelados foram citados e se manifestaram nos autos dizendo que, diante do acordo extrajudicial celebrado anteriormente com a Defensoria Pública, “
CONCORDAM COM O PEDIDO DO REQUERENTE
”, e, além da expressa aquiescência aos termos do pedido, pleitearam apenas “
a isenção do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, já que tendo reconhecido o direito, entende-se desnecessária esta medida judicial
” (cf. Id. no 96339970).

Sobreveio, então, a r. sentença hostilizada, prolatada sob os seguintes fundamentos:

‘As partes informam às fls. 41 e 46/47 a composição quanto ao objeto da presente demanda, requerendo a homologação da avença e a extinção do feito com resolução do mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, e JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito, a toar do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil/2015.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na forma pactuada.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.’ (cf. Id. no 96339974).

Na sequência, o apelante interpôs recurso de embargos de declaração alegando que a r. sentença padecia se omitira quanto à declaração da usucapião em favor dele, autor, e, assim, requereu fossem acolhidos os declaratórios para, que fosse expressamente declarada a ocorrência da “
prescrição aquisitiva, e consequentemente, o domínio do imóvel (...), em favor do embargante”
, bem assim para que fosse expedido o “
MANDADO DE REGISTRO DE IMOVEL, para o 1o Serviço Notarial e Registral de Imóveis, a fim de ser desmembrada da matricula n° 7.669, livro 02, fls. 01, de 31/08/1978 do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da (...) da Comarca de Cuiabá, para abertura de registro definitivo do imóvel em nome do embargante
” (cf. Id. no 9639975).

Os declaratórios foram rejeitados pela julgadora, que entendeu que “
a ação de usucapião tem eficácia erga omnes, ou seja, ultra partes, de modo que o processo não se destina a exclusiva solução de litígio entre as partes, o que inviabiliza o reconhecimento da declaração aquisitiva, sem que a parte requerente comprove os requisitos para configuração da usucapião extraordinária
”, ressaltando, ainda, que “
não foi oportunizado nos autos a manifestação dos confinantes e os entes federativos, o que impede por si só autorizar a prescrição aquisitiva. Isso porque, a posse deve ser exercida sem qualquer oposição de quem tenha legitimo interesse, sem interrupção e com animo de dono
” (cf. Id. no 96339979).

O art. 1.238 do CC estabelece que:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Sobre o
animus domini
, a doutrina ensina:

“Deve o usucapiente possuir
animus domini
, ou, na dicção da lei, “como seu” o imóvel. Controverte a doutrina sobre o exato sentido do
animus domini
, consistente na vontade de tornar-se dono, de ter a coisa como sua, de ter a coisa para si –
animus rem sibi habendi.
Existem autores que entendem que o elemento
animus domini
da usucapião estaria ligado à teoria subjetiva de Savigny. Predomina a corrente, porém, que entende o
animus
estar essencialmente ligado à
causa possesionis
, à razão pela qual se possui, não constituindo elemento meramente subjetivo. Possui a coisa como sua quem não reconhece a supremacia do direito alheio. Ainda que saiba que a coisa pertence a terceiro, o usucapiente se arroga soberano e repela a concorrência ou a superioridade do direito de outrem sobre a coisa.” (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Min. Cezar Peluso, 10 ed., rev. e atual., Barueri, SP: Manole, 2016, p. 1.146).

A presente ação foi ajuizada em 18.08.2015, ou seja, ainda sob a vigência do CPC/1973, que estabelecia procedimento especial para a ação de usucapião, exigindo a citação de todos os interessados, confinantes (litisconsórcio necessário) e dos entes públicos (art. 924 do CPC/73), e, no caso, esses requisitos não foram preenchidos, de modo que o posicionamento da jurisprudência é no sentido de que, não obstante o reconhecimento à usucapião pelos apelados, não pode haver declaração de domínio em favor da parte autora, possuindo a transação efeitos apenas entre os litigantes, daí porque, a r. sentença não merecer reparo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ACORDO FIRMADO POR APENAS UM LITISCONSORTE - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE. Por se tratar de uma ação de usucapião, em que no pólo passivo existe um litisconsórcio necessário, determinado por força de Lei, o acordo firmado com o requerido somente produzirá efeitos jurídicos em relação ao mesmo, devendo o feito prosseguir quanto aos demais integrantes do pólo passivo, razão pela qual não há que se falar em extinção do processo. (TJMG - 12a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0433.01.038009-8/001 – Rel. Des. ALVIMAR DE ÁVILA - Julgamento em 07/02/2007 – DJe em 24.02.2007)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. Na ação de usucapião, o acordo havido entre as partes não leva a juízo de procedência, com consequente declaração de domínio, pelo modo de aquisição originário, em favor do demandante, embora tenha o poder de extinguir a lide estabelecida entre a autora e o contestante, tão-somente. Não tendo o MP recorrido oportunamente da homologação do acordo, com extinção do feito, operou-se a preclusão. Decisão judicial declarada ao efeito de apenas extinguir a lide entre as partes presentes, sem qualquer efeito de declaração de domínio. Apelação Desprovida. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Apelação Cível no 70024865842 – Rela. Desa. ELAINE HARZHEIM MACEDO - Julgado em 07.08.2008)

Ademais, ainda que, atualmente, o CPC/2015 não estabeleça procedimento especial para a ação de usucapião, devendo a ação seguir o processamento das ações do procedimento comum, o art. 1.071 do Código de Ritos passou a assegurar a possibilidade de “
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis
” competente, o que implicou alteração da Lei de Registros Público (Lei no 6.015/1973), com acréscimo do art. 216-A, que prevê o seguinte:

“Art. 1.071. O Capítulo III do Título V da
Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A:

“Art. 216-A.
Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com:

I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias;

II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes;

III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente;

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.

§ 1o O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido.

§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 (quinze) dias, interpretado o seu silêncio como discordância.

§ 3o O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido.

§ 4o O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias.

§ 5o Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis.

§ 6o Transcorrido o prazo de que trata o § 4o deste artigo, sem pendência de diligências na forma do § 5o deste artigo e achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso.

§ 7o Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta Lei.

§ 8o Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido.

§ 9o A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião.

§ 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum”.

Ora, se no âmbito administrativo, para que se dê o reconhecimento da usucapião, previsto na norma supracitada, é necessária a notificação dos confinantes, intimação por edital de eventuais interessados, e, ainda, ciência das entidades públicas, com maior razão a observância da tais exigências deve ser adotada no processo judicial, de modo que, conforme bendita pela sentença apelada, o reconhecimento da prescrição aquisitiva, quando movida a ação judicial de usucapião, deve observar a satisfação daquelas exigências de comunicação e convocação de possíveis interessados que podem ser possivelmente afetados pela transferência da propriedade imobiliária à titularidade do autor da ação, não existindo amparo, portanto, para que o processamento judicial da espécie ocorra de forma sumária, castrada e distinta daquela prevista na esfera administrativa.

Essa assertiva ganha força quando se constata que atualmente o art. 246, §3o, do CPC/2015 dispõe que, na ação de usucapião,
“os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada”.

Acresço, ainda, que o art. 259, I, do CPC, prevê que serão publicados editais
“
na ação de usucapião de imóvel”
, e não haveria razão para assim prever o CPC se não fosse para a convocação de eventuais interessados.

Constata-se, portanto, que, ainda que o CPC não estabeleça procedimento especial para a ação de usucapião, subsiste a exigência quanto à citação dos confinantes, convocação de entes públicos e de eventuais interessados, cuidando-se de ação plurima.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
(cf. id. no 116254486)

Em que pese as razões recursais, nota-se que a oposição dos embargos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelos embargantes em suas razões recursais, tampouco houve apontamento específico de quais os vícios que acometeram o acórdão, merecendo registro o fato de que o aresto recorrido analisou as peculiaridades do caso concreto, e manteve a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o embargante, na verdade, discorda do resultado do julgamento do acórdão embargado, pois, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

No tocante à alegada omissão na parte do dispositivo que não fez constar acerca da suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais, conforme dispõe o artigo 98, § 3o do CPC, verifico que inexiste interesse recursal, uma vez que, não há recolhimento de custas recursais em aclaratórios.

Por fim, objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da lide, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, servindo a alega omissão quanto a esse ponto como mero pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vício de omissão ou contradição sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que é imprescindível é
que
a

fundament
ação decisória abranja os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório

Outrossim, s
e a
s
embargante
s
não concorda
m
com a interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos da forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado

erro in judicando
.

Posto isso, não evidenciada a existência do vício de erro material, elencado no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022